Tribunal: TJDFT
Processo: 0734602-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734602-72.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RICARDO HENRIQUE FERREIRA PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO ITAÚ CARD S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de RICARDO HENRIQUE FERREIRA PINHEIRO: “Cediço é que o art. 2o, § 2o do decreto lei no 911/69, com redação dada pela Lei n.o 13.043/2014, faculta ao credor a notificação da mora ao devedor pela expedição de carta registrada com aviso de recebimento, não sendo mais necessária a expedição desta por serventia cartorária, tampouco o protesto do título pelo Cartório competente para fins de comprovação da constituição do devedor em mora. Todavia, abstrai-se da exegese do referido dispositivo legal que, não obstante a desnecessidade de que a notificação premonitória seja promovida por serventia cartorária, se mostra imperioso que esta seja encaminhada ao endereço constante do contrato, bem como seja acompanhada do respectivo aviso de recebimento, ainda que subscrito por terceiro, se consubstanciando em pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da demanda de cognição sumária que maneja, consoante dispõem os artigos 2o, parágrafo 2o, e 3o da sua Lei de Regência (Decreto-lei no 911/69), instruir a inicial com a notificação premonitória que endereçara ao devedor fiduciário acionado e o respectivo comprovante de recebimento. Assim, é imprescindível a comprovação de que a carta registrada fora efetivamente recebida no endereço que consta do contrato, ainda que entregue a terceiro, com o que se torna necessária a apresentação do aviso de recebimento devidamente assinado, a fim de que seja verificado se a medida adotada efetivamente alcançou a sua finalidade, tal como delineado na redação dada ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69, porquanto não se admite a constituição em mora do devedor por meio de notificação que restara infrutífera. Advirto que se inviabilizada a notificação, a comprovação da mora poderá ser comprovada pelo protesto do título mediante edital de publicação. Nesse sentido, trago a baila o entendimento sufragado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme arestos abaixo colacionados, in verbis: Busca e apreensão - Alienação fiduciária em garantia - Indeferimento da inicial - Comprovação da mora. 1. A efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceiro, é imprescindível para comprovar a mora. 2. Inviabilizada a notificação por carta registrada, a mora pode ser comprovada pelo protesto do título. 3. Desatendida a ordem de emenda, justifica-se o indeferimento da inicial. (Acórdão n.1063270, 20150710224676APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: 443/457) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. INÉRCIA DO CREDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A constituição da mora é, nos termos do art.3o do Decreto-Lei n.o 911/69, indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2 - Muito embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, necessário se faz que esta seja efetivamente entregue no seu endereço. 3 - Constatado nos autos a inexistência da comprovação da notificação para a constituição em mora do devedor, na ação de busca e apreensão, escorreita a extinção sem resolução do mérito. 4 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão n.1057305, 20171310015113APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: 4) Em sendo assim, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o autor instruir a inicial com o comprovante de que a notificação premonitória fora remetida ao endereço informado no contrato e por ele efetivamente recebida, ainda que entregue a terceiro, inclusive juntando o AR em que consta a assinatura do recebedor, eis que o documento acostado à fl. 15 não denota esta constatação, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 319 e 320 do Estatuto Processual vigente.” O Agravante sustenta que, independentemente do resultado, é valida a notificação encaminhada para o endereço constante no contrato de financiamento para a constituição em mora da Agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada, “visto que conforme acima demonstrado o Banco enviou a notificação no endereço informado no contrato”. Preparo recolhido (30275270). É o relatório. Decido. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Vem de molde ressaltar que a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator